Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709675-17.2023.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: BANCO GM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA DO RECURSO DO AUTOR. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. MANTIDA A DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA À PARTE RÉ. I. Homologada a desistência do recurso interposto pela instituição financeira, a matéria impugnada devolvida a esta e. 2a Turma Cível pelo Distrito Federal centra-se na resolução da questão relativa à responsabilidade pelos encargos de sucumbência por parte do ente federativo. II. A fixação das despesas processuais e dos honorários advocatícios é balizada por dois vetores: o da sucumbência e o da causalidade. De acordo com o primeiro (sucumbência), quem perde deve pagar as despesas de quem ganha e que, até então, foram meramente antecipadas (Código de Processo Civil, artigos 82, § 2o c/c 85, “caput”). E consoante o segundo (causalidade), aquele que tiver dado causa à propositura da ação deve responder excepcionalmente pelas despesas processuais (critério complementar e subsidiário). III. O Distrito Federal foi, em parte, sucumbente na demanda (imposta obrigação de fazer), o que justifica a imposição por 20% (vinte por cento) das verbas sucumbenciais. IV. Homologada a desistência da apelação da parte autora. Apelação do demandado desprovida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 82, §2o, 85, §3o, inciso I, e §11, e 86, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao autor, tendo em vista que restou comprovado que a controvérsia debatida nos autos foi causada pela parte recorrida que financiou veículo com documentos falsos de terceira pessoa. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 82, §2o, 85, §3o, inciso I, e §11, e 86, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus da sucumbenciais feita com base no princípio da causalidade encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.263.465/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024). Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025